Tribunal: TJDFT
Processo: 0742611-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado, servidor público federal, nos autos de execução de título extrajudicial. O juízo de origem considerou aplicável, de forma absoluta, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Foram frustradas todas as tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis por meios regulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de percentual do salário de servidor público, mesmo que o valor seja inferior ao limite previsto no § 2o do art. 833 do CPC, diante da ausência de outros bens penhoráveis; e (ii) saber se está demonstrada a preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme exigido pela jurisprudência do STJ para a relativização da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários, mesmo em dívidas não alimentares, desde que esgotados os meios ordinários de execução e preservada a dignidade do devedor e de sua família.
4. O executado aufere remuneração líquida mensal acima de R$5.000,00, além de verba indenizatória adicional, sendo razoável a penhora de 5% dos rendimentos líquidos, sem comprometimento da subsistência.
5. A fixação de percentual inferior ao usualmente admitido (10% a 30%) resguarda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do contexto fático e probatório dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar a penhora mensal de 5% dos rendimentos líquidos do executado, resguardada a possibilidade de revisão da medida diante de eventual alteração da capacidade financeira.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de percentual do salário do devedor, mesmo abaixo do limite do § 2o do art. 833 do CPC, desde que esgotados os meios ordinários de execução e demonstrada a preservação do mínimo existencial. 2. A constrição de 5% sobre os rendimentos líquidos revela-se proporcional e adequada diante do valor recebido e da ausência de outros bens penhoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 373, II; 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, AI 0734385-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 06.02.2025.